Tribunal: TJMT
Processo: 1012704-55.2017.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012704-55.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (EMBARGANTE), BEATRIZ GATTI SIMOES - CPF: 425.832.118-46 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO SIMOES JUNIOR - CPF: 067.267.028-33 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR (EMBARGADO), BEATRIZ GATTI SIMOES - CPF: 425.832.118-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALBERTO SIMOES JUNIOR - CPF: 067.267.028-33 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR (EMBARGANTE), LUCIENE COELHO DE CASTRO - CPF: 875.287.381-15 (EMBARGANTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO POR TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO – POSSIBILIDADE – ART. 966 DO CPC – ARREMATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – ART. 903, § 4o DO CPC – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 996 do CPC, o terceiro juridicamente interessado é legitimado para a propositura de recurso, desde que demonstrado o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, uma vez escoado o prazo de 10 (dez) dias previsto no § 2o do art. 903 do CPC/15, não será mais admitida a discussão da arrematação dentro do processo executivo por simples petição, sendo, portanto, a ação autônoma de invalidade (art. 903, § 4o) a via adequada para a impugnação à arrematação por eventuais vícios perpetrados na fase antecedente.

O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012704-55.2017.8.11.0000

EMBARGANTE:

LUCIENE COELHO DE CASTRO

EMBARGADOS:

JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA. E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIENE COELHO DE CASTRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 2510961), que, a unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por
JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA.
, no sentido de anular a arrematação do bem constrito nos autos originários, determinando-se, via de consequência, que seja publicado novo edital, desta feita com todas as informações necessárias para a sua realização.

Em suas razões recursais de Id 2705393, a embargante inicialmente aduz que seu interesse recursal, ainda que não integrante da lide principal, encontra-se justificado ao fato de ser a arrematante do bem constrito na ação executiva movida pela empresa agravante, ora embargada, em desfavor do
Espólio de Carlos Alberto Simões Júnior.

Quanto ao mérito propriamente dito, após sintetizar os fatos perpetrados na ação originária, sustenta o não cabimento da irresignação da decisão homologatória da proposta de arrematação por meio da via recursal utilizada, além de invocar a ocorrência de supressão de instância.

Para tanto, aduz ser
“inegável que a decisão ora objurgada jamais poderia ser atacada pela via recursal, uma vez que existe na legislação hodierna previsão expressa de instrumento processual que deveria ser utilizado pela Embargada e ainda em primeira instância e não foi, in casu a ação anulatória prevista no Art. 903, caput e o seu § 4° do NCPC, onde a arrematante ora embargante seria necessariamente litisconsorte necessária e jamais teria o seu direito de ampla defesa ceifado, como está ocorrendo com o presente incabível agravo”
(sic).

Além disso, argumenta que de acordo com o artigo 114 do CPC, o arrematante passa a ser litisconsorte passivo necessário do agravo de instrumento que visa a anulação da praça que se deu o arremate do bem.

Por fim, defende que a decisão agravada não padece qualquer ilegalidade, haja vista que o pagamento parcelado do bem arrecadado está respaldado pelo art. 895 do Códex Processual Civil, motivo pelo qual não poderia a decisão anular a arrematação com esse fundamento, e que a homologação da arrematação, ainda que de forma parcelada, não causa quaisquer prejuízos aos exequentes e/ou devedores.

Diante desses argumentos,
“a Embargante pede sejam os mesmos processados, aceitos, conhecidos e inteiramente providos, para o fim de que seja sanada a omissões apontadas e, via de consequência, seja oportunizado a embargante exercer seu direito ao contraditório, reabrindo, assim, o prazo para contraminutar o agravo de instrumento e/ou recebendo-os com essa mesma finalidade (princípio da fungibilidade dos recursos), para, ao final, ser o mesmo desprovido, mantendo-se incólume a decisão interlocutória de primeiro grau, por seus próprios fundamentos”
(sic), bem como requer o prequestionamento expresso da matéria para o fim de interposição de recurso na instância superior.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, respectivamente, nos Ids 2783204 e 2818177, sendo o do Espólio de Carlos Alberto Simões Júnior no sentido de se dar parcial provimento aos aclaratórios, apenas para viabilizar a intimação da embargante para apresentar contraminuta no prazo legal; ao passo que o da empresa exequente/agravante (Jerônimo & Jerônimo Júnior Ltda.) é no sentido de que
“inexiste o alegado cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e/ou a ampla defesa, posto que inobstante a invalidação por ofensa a norma de ordem pública (Art. 886, do CPC); a Arrematação está resolvida pela própria inadimplência da arrematante (Art. 903, §1o, inc. III, do CPC); por outro, lado é fato inequívoco que a Embargante tinha ciência da existência deste recurso e não se manifestou oportunamente, não merecendo guarida a alegação de cerceamento de defesa”
(sic), pelo que requer, inicialmente, o não conhecimento destes embargos declaratórios pela falta de interesse recursal e, no mérito, pelo seu total desprovimento.

Os presentes aclaratórios foram rejeitados por este Colegiado (Id 5050992), sendo desafiado por meio do Recurso Especial no. 1.814.735-MT, que acabou sendo provido monocraticamente pela Corte Superior (Id 34905998), vindo-me os autos conclusos para rejulgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, prestigiando os princípios da não surpresa e do devido processo legal, englobando neste o contraditório e a ampla defesa, e amparada em firme orientação jurisprudencial
[1]
, conheço dos presentes aclaratórios opostos por Luciene Coelho de Castro, na condição de terceira juridicamente interessada e prejudicada,
ex vi
do art. 996 do CPC
[2]
, uma vez que a arrematação anulada pelo acórdão de Id 2510961 foi feita por ela.

Ultrapassada esta questão preambular, antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor contextualização da causa.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jerônimo & Jerônimo Júnior Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de execução movida em face de Espólio de Carlos Alberto Simões Júnior, indeferiu o pedido da exequente/agravante em que se pretendia a anulação da arrematação por vício no edital, e, via de consequência, homologou a arrematação realizada nos autos, determinando a expedição da carta de arrematação à arrematante, ressalvando que
“como o pagamento será parcelado, o próprio bem deverá garantir o cumprimento da obrigação, ficando hipotecado”
(Id 1356503).

Em razões recursais de Id 1356491, a empresa agravante sustenta, em síntese, que
“o MM. Juízo “a quo” empreendeu entendimento equivocado, eis que, o leilão levada efeito nos presentes autos, apresenta nulidade intransponível, pois, realizado de forma completamente diversa da estabelecidas na decisão judicial (fls. 164) e no edital de publicação da hasta pública (fls. 165)”
(sic).

Destaca que o
decisum
hostilizado afronta
“literalmente o princípio da publicidade estampado no Art. 886 do CPC, uma vez que os Arts. 885 e 892 do CPC, são expressos e clarividentes em determinar que os pagamentos pelo arrematante do bem leiloado devem ser realizados de imediato e qualquer alteração na forma de pagamento (exceção), precede de decisão judicial”
(sic).

Esclarece, por fim, que ainda houve ofensa ao
“princípio da interpretação conforme a constituição, uma vez que o Art. 5o, caput e Inc. XXXVIII da CF, escancara que todos são iguais perante a lei e, a homologação da arrematação a posteriori de forma casuística e particular com o afastamento de outros licitantes, inclusive, o da Agravante que a todo o momento mostrou-se interesse em adquirir o imóvel na forma a parcela, mas foi afastada em decorrência da publicação do edital de forma mais rígida e inflexível”
(sic), pelo que postulou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do instrumento, para declarar a nulidade da arrematação e determinar seu refazimento.

O almejado efeito suspensivo restou deferimento pela e. Desa. Cleuci Terezinha Chagas por meio da decisão de Id 1374550, datada de 04/12/2017, seguindo-se da apresentação da contraminuta por parte do Espólio de Carlos Alberto Simões Júnior, pela regularidade da arrematação nos moldes questionados e desprovimento do recurso (Id 1690222), sobrevindo o julgamento pelo Colegiado, que, a unanimidade, deu provimento ao mesmo, para anular a arrematação, que restou ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO PARCELADO NO EDITAL – LIMITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE POSSÍVEIS INTERESSADOS – NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A teor do disposto no artigo 886 do Código de Processo Civil o edital de leilão deverá constar as condições de pagamento.

Ante a possibilidade da omissão no edital de leilão acerca da possibilidade de pagamento parcelado, trazer prejuízos às partes interessadas, em vista da limitação de participação de pessoas interessadas, deve ser anulada a arrematação, publicando-se novo edital, desta feita com todas as informações necessárias.”
– Id 2510961.

Contra referida decisão foram opostos embargos declaratórios por parte da arrematante (Luciene Coelho de Castro), que após ser contrarrazoado pelas partes litigantes no feito executivo na origem, foram os mesmos rejeitados por esta egrégia Câmara, seguindo-se da interposição de Recurso Especial, cujo processamento foi admitido pela Vice-Presidência, inclusive com a concessão de efeito suspensivo vindicado (Id 2342232), vindo-me os autos conclusos para rejulgamento apenas em 14/04/2020, tendo em vista o provimento monocrático do REsp no. 1.814.735-MT, em que Sua Excelência, a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, determinou o retorno dos autos a este Tribunal para suprir as omissões apontadas (Id 34905998).

Capitulados os fatos, adianto, desde logo, que a irresignação da terceira prejudicada merece subsistir. Explico:

Da criteriosa análise dos autos, verifico que a agravante se insurge contra a decisão que homologou e determinou a expedição da carta de arrematação em favor da ora embargante. Além disso, ressaltou que tratando de pagamento parcelado, o bem arrematado ficaria hipotecado, como forma de garantia ao cumprimento da obrigação.

Consta dos documentos que instruem o presente recurso que, após a negativa de pagamento espontâneo da dívida executada, houve a penhora do bem imóvel descrito como sendo um
“lote de terras para construção sob o no 16 da quadra no 58, no Centro A, com limites e confrontações constantes na matrícula no 21.249 do C.R.I. de Rondonópolis-MT”
, consoante se observa do Termo de Penhora acostado no Id 1356539, cujas dimensões encontram-se discriminadas no Auto de Avaliação de Id 1356534 em que o Meirinho avaliou na quantia de R$167.400,00 (cento e sessenta mil e quatrocentos reais.

Ato seguinte foi determinada o leilão judicial na forma eletrônica pelo togado singular, mediante publicação do edital para possíveis interessados a ser realizado, respectivamente, na data de 12/04/2017, às 14:00horas e 15:00horas, em 1a e 2o praças (Id 1356500).

Por fim, afere-se que na data aprazada o bem imóvel foi arrematado em 2a Praça pelo valor de R$83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais), ou seja, 50% (cinquenta por cento) da avaliação, de forma
parcelada
, sendo a entrada de 25% (R$20.925,00) no ato e saldo (R$62.775,00) em 30 (trinta) prestações mensais de R$2.092,50 (dois mil, noventa e dois reais e cinquenta centavos) cada, conforme previsto na legislação de regência (art. 895 e parágrafos), sendo o Auto de Arrematação datado de
13/04/2017
(Id 1356523 – págs. 3/4), cuja eficácia e regularidade foi questionada pela exequente/agravante por simples petição nos próprios autos executivos protocolada em
02/05/2017
, em que fora suscitada, dentre outros pontos, vícios no edital, já que omisso quanto à possibilidade de pagamento em prestações (Id 1356529), o qual fora, posteriormente, indeferido pelo Magistrado
a quo
, dando azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem. Tratando-se de pretensão de invalidar a arrematação, sabe-se que o atual CPC deu novo regime legal ao tema. Assim, houve a extinção dos antigos Embargos à Arrematação e sua substituição por duas vias distintas: simples petição nos autos (art. 903, §2o) ou ação autônoma (art. 903, §4o).

É a lição de FREDIE DIDIER JR e outros:

“A invalidade da arrematação pode ser requerida por petição simples, até dez dias após o aperfeiçoamento do ato (art. 903, §2o, CPC), ou por ação autônoma de invalidação, após o mencionado prazo, de que o arrematante fará parte como litisconsorte necessário do exequente.”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’ – vol. 5. Salvador: Juspodivm, 2015, 7a ed, pág. 943).

A distinção entre as vias de impugnação, como se vê, é a expiração do prazo de 10 (dez) dias,
contados da arrematação
, termo final para o questionamento perante o próprio Juízo da execução.

Escoado tal prazo, a própria legislação veda a discussão nos próprios autos e impõe, como requisito para a prestação da tutela de invalidação da arrematação, a formação de nova relação processual, com a inclusão do(a) arrematante, justamente para viabilizar a plenitude do exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88).

Assim, arrematado o bem em 12/04/2015 (Id 1356523), de há muito se esgotou o prazo para o expediente de impugnar a arrematação por simples petição. A via adequada no atual momento procedimental é a ação autônoma (art. 903, §4o do CPC/15), não havendo qualquer informação nesse sentido.

Outrossim, não há falar em resolução da arrematação pelo alegado inadimplemento invocado pela agravante, ora embargada, fundamentado no art. 903, §1o, III, do CPC/15, conforme questão de ordem suscitada no petitório de Id 55303486, já que eventual falta de pagamento das prestações mensais se deu justamente por força da decisão que conferiu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento interposto pela própria exequente, tão logo do não acolhimento pelo Juízo
a quo
acerca da sua invalidação, que, inclusive, restou comunicada ao primeiro grau, estando o feito executivo paralisado até a presente data, até mesmo em decorrência da determinação imposta pela Vice-Presidência quando do recebimento e processamento sob o efeito suspensivo do Recurso Especial aviado pela ora embargante (
“defiro o pedido e suspendo os efeitos do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012704-55.2017.8.11.0000, devendo o trâmite do procedimento executivo permanecer sobrestado, inclusive no que se refere à arrematação do bem pela Recorrente, obstando, assim, a sua adjudicação, até posterior deliberação, ressalvada a competência do Superior Tribunal de Justiça para revogar esta decisão”
– Id 2342232), consoante consulta no sistema informatizado de andamento processual mantido por este Sodalício.

Da mesma forma, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento, não há espaço para eventual discussão acerca do cancelamento da averbação da arrematação, pois tal procedimento foi concluído, quedando-se perfeito e irretratável nos termos da lei, o que não afasta, caso comprovado eventual vício, a hipótese da parte lesada requerer, em ação própria, o ressarcimento dos prejuízos experimentados, sem levar em consideração, ainda, que o próprio bem arrematado está garantindo a obrigação questionada por meio de hipoteca legal, tal como determinado pelo Juízo primevo na decisão agravada.

A respeito do tema, eis a afirmação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. EXTEMPORANEIDADE. ARREMATAÇÃO EFETUADA. DESCONSTITUIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.
1. “O artigo 694, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da Justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável. É nítido que a norma busca conferir estabilidade à arrematação, não só protegendo e, simultaneamente, impondo obrigação ao arrematante, mas também buscando reduzir os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução.” (REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPESALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 15/03/2013) 2. Nesse passo, conforme se infere do disposto no artigo 694, parágrafos, do Código de Processo Civil, em regra, mesmo procedência de eventual embargos do executado, se não for por fundado vício intrínseco à arrematação, não afeta a eficácia desse ato e os interesses do arrematante - terceiro de boa-fé que, ademais, não lhe deu causa.
3. De todo modo, “após expedição de carta de arrematação, a anulação do ato deve ser objeto de ação autônoma contra o arrematante com as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa”. (RMS 22.286/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 338)
. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp: 1328153 SP 2012/0118495-2, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 02/12/2014 – Destaquei)

Acompanhando a Corte Superior, eis os julgados deste e. Sodalício, bem como de outros Tribunais pátrios envolvendo a matéria posta:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– CARTA PRECATÓRIA –
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – LEILÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE – CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA – INVALIDAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo demonstração da invalidade, nos termos do art. 903, § 1o, deve ser mantida a homologação da arrematação do imóvel. A discussão sobre eventual vício apto a ensejar a nulidade da arrematação, após a expedição da carta de arrematação, somente é possível por meio próprio, nos termos do art. 903, § 4o do CPC.
”
(TJ-MT – AI: 10066451720188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS (NOTAS PROMISSÓRIAS). ARREMATAÇÃO DE BEM DO EXECUTADO. NULIDADE. IMPOSSIBILITADA. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA. A norma processual civil é taxativa ao permitir a invalidação do ato de arrematação, dentro do próprio feito executivo, tão somente quando ainda não expedida a carta de arrematação ou da ordem de entrega, nos termos do art. 903, §4o, CPC.
No caso em tela, o condutor do feito procedeu a carta de arrematação antes do manejo do recurso, impossibilitando, assim, a nulidade do ato. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.”
(TJ-GO – AI: 00836035920208090000, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 903 § 4o DO CPC DE 2015. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
SUSPENSÃO DA IMISSÃO DOS ARREMATANTES NA POSSE. ESTABILIZAÇÃO DO ATO. ART. 903, PARTE FINAL, DO CPC DE 2015. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
– Escoado o prazo de 10 dias previsto no § 2o do art. 903 do CPC de 2015, a via adequada para a impugnação à arrematação é a ação autônoma de invalidade (art. 903, § 4o do CPC de 2015).
– Aperfeiçoada a arrematação, a questão resolver-se-á em indenização por perdas e danos (art. 903, parte final, do CPC de 2015). – Eventual irregularidade de representação da parte Exequente não conduz à imediata invalidade dos atos praticados, dada a possibilidade de convalidação ulterior.”
(TJ-MG – AI: 10000170672869001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 29/11/2017, Câmaras Cíveis/16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2017)

Logo, de acordo com os contornos da lide, e amparada nos precedentes judiciais acima referidos, especialmente da decisão monocrática da Corte Cidadã que subsidiou o novo julgamento da matéria, entendo pela impossibilidade processual da medida buscada neste recurso por parte da agravante, ora embargada, Jerônimo & Jerônimo Junior Ltda.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração opostos pela terceira interessada/prejudicada Luciene Coelho de Castro, com efeitos infringentes, e com fulcro no art. 903,
caput
e § 4o do CPC, conheço do agravo de instrumento, mas
nego-lhe provimento
, a fim de manter a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
STJ – EDcl nos EAg: 928962 SP 2011/0157649-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2014, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/08/2014.

[2]
Art. 996.

O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.

Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020